Tribunal: TJES
Processo: 0003770-56.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003770-56.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO FELIPE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que, considerando o período de suspensão do processo, verifica-se que entre os marcos interruptivos não

transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO FELIPE SOUZA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois entre os marcos interruptivos teria transcorrido o prazo prescricional aplicável ao caso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7841246), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO FELIPE SOUZA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois entre os marcos interruptivos teria transcorrido o prazo prescricional aplicável ao caso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, narrando que “
no dia 24/08/2015, aproximadamente às 06h00min, no Córrego do Itá, Zona Rural, Distrito de Monte Sinai, nesta Municipalidade, o denunciado foi preso em flagrante por possuir, no interior de sua residência, arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a uma pena de 1 (um) ano de detenção.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 24/08/2015 e a denúncia foi recebida em 01/03/2016 (p. 125 – ID nº 7648425).

Em 10/05/2017 o processo e o prazo prescricional fora suspenso em virtude da aceitação, pelo acusado, de proposta de suspensão condicional do processo (p. 01 – ID nº 7648426), contudo, em virtude do não cumprimento das condições impostas, o referido benefício fora revogado em 09/02/2020 (p. 20 – ID nº 7648426), retomando-se, a partir de então, a marcha processual e o curso do prazo prescricional.

Ao final, em 19/08/2022, fora publicada a sentença recorrida (p. 68 – ID nº 7648426).

Como facilmente se percebe, considerando o período de suspensão do processo, verifica-se que entre os marcos interruptivos
NÃO
transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, não havendo que se falar, assim, em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.